Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. REALOCAÇÃO. DOZE HORAS DE ESPERA. CONSEQUÊNCIAS DA INTEMÉRIE. AUSÊNCIA DE DANO PRESUMIDO. DANO MORAL AFASTADO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O cancelamento de voo e o atraso, por doze horas, no percurso em razão de intempérie, configura motivo de força maior e afasta as pretensões indenizatórias (CPC, art. 737, parte final). O cancelamento do primeiro voo, por motivo de força maior, é uma condição sem a qual não teria ocorrido o alegado resultado danoso (conditio sine qua non).
3. Nos casos de força maior, a companhia aérea deve manter a aeronave em solo até que o extremo das condições climáticas seja, naturalmente, estabilizado. Ainda que isso retarde, por horas ou dias, a chegada do passageiro ao seu destino, a companhia aérea só está obrigada, pelas leis brasileiras e não só, a prestar-lhe a assistência prevista na Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, sem ser responsabilizada por danos morais decorrentes da perda de uma chance.
4. Compromissos inadiáveis impõem prudência aos passageiros, que devem antecipar suas viagens. A aventura de voar está sujeita à Natureza, o que exime as companhias aéreas de cumprir o contrato de transporte, a tempo e hora, nas intempéries.
5. Não era possível, numa viagem internacional de média distância, exigiria que a transportadora oferecesse embarque em outra companhia aérea (o óbice climático não atingia só os aviões da apelante) ou que
6. Voar, na mitologia grega, era o sonho de Ícaro. Por não se prevenir contra a força da Natureza, nesse caso, do Sol, teve fim trágico nas águas do Mar Egeu. Por falar em fim trágico, representei o Ministério Público no resgate dos despojos e dos salvados da queda da aeronave que cumpria o Voo 1907, em 29 de setembro de 2006, da mesma Companhia aérea apelante, que, pela imperícia e pela imprudência dos pilotos de outra aeronave, deixaram, na Serra do Cachimbo, coração da Floresta Amazônica, no município de Peixoto de Azevedo, MT, um rastro de dor e de saudade para 154 famílias enlutadas. Precaução na navegação aérea significa vidas preservadas. E o Direito não pune os que preservam e salvam vidas.
7. Não era possível, numa viagem internacional de média distância, exigir que a transportadora oferecesse embarque em outra companhia aérea (o óbice climático não atingia só os aviões da apelante) ou que viabilizasse a viagem por outro meio de transporte como táxi, van ou ônibus.
8. Os danos materiais, relativos a um pernoite e à nova passagem para o trajeto não coberto pela ré. devem ser indenizados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.